Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais.
3. Na hipótese de descumprimento da determinação judicial, em regra, cabe à parte interessada buscar as vias judiciais ou conciliatórias para requerer o reconhecimento e o cumprimento do seu direito. A aplicação da indenização por danos morais deve ser deferida quando efetivamente demonstrada a afronta aos direitos da personalidade
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.